Tribunal: STF
Processo: RHC 63715
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-03-11
Data de publicação: 1986-03-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA, CUJA COMPROVAÇÃO
ESTA NA COMPLETA DEPENDÊNCIA DA PROVA A SER PRODUZIDA NO CURSO DA
AÇÃO PENAL.
REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO, CLARAMENTE MANIFESTADA, EM TEMPO HABIL.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.